Tribunal: TJBA
Processo: 8040230-93.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8040230-93.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO

AGRAVADO: POMPEU JOSE PADILHA

Advogado(s)
:
NIVIA CARDOSO GUIRRA SANTANA

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS.
CADERNETAS DE POUPANÇA. PLANO VERÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA DE POUPADOR NÃO ASSOCIADO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. ART. 16 DA LACP. ART. 2º DA L. 9.494/1997. JUROS MORATÓRIOS. CITAÇÃO NA AÇÃO COLETIVA. OMISSÃO DO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INCLUSÃO DOS EXPURGOS. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS NA EXECUÇÃO INDIVIDUAL. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE AFASTADA.
AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

PROCESSO Nº: (Informar o número ao final da inserção)

ANO DA DECISÃO:
2025

SÚMULAS E PRECEDENTES:
STJ, Tema 723; REsp 1.243.887/PR; REsp 1.391.198/SP; REsp 1.361.800/SP; REsp 1.438.263/SP; REsp 1.798.280/SP; Súmula 7/STJ

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou as preliminares de ilegitimidade ativa e incompetência territorial, bem como fixou parâmetros de incidência de juros e correção monetária na execução individual de sentença coletiva proferida em ação civil pública que condenou o Banco do Brasil ao pagamento de diferenças decorrentes de expurgos inflacionários do Plano Verão, em janeiro de 1989.

A parte agravante também questiona a incidência de juros moratórios desde a citação da ação coletiva, a possibilidade de inclusão dos expurgos inflacionários não previstos no título executivo e a fixação de honorários advocatícios na fase de cumprimento individual da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão:

(i)
saber se o poupador não associado ao IDEC possui legitimidade ativa para promover a execução individual da sentença coletiva;

(ii)
saber se o juízo do domicílio do poupador é competente para processar a execução, à luz do art. 16 da Lei nº 7.347/1985 e art. 2º da Lei nº 9.494/1997;

(iii)
saber se os juros moratórios devem incidir a partir da citação na ação coletiva ou somente na execução individual;

(iv)
saber se é lícita a inclusão dos expurgos inflacionários em caso de omissão do título executivo quanto ao índice de correção monetária;

(v)
saber se é cabível a fixação de honorários advocatícios na fase de cumprimento individual da sentença coletiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A alegada ilegitimidade ativa do poupador não associado ao IDEC encontra-se superada pelo julgamento do REsp 1.391.198/SP, tendo o STJ, ao desafetar os REsps 1.361.799/SP e 1.438.263/SP da sistemática dos repetitivos, firmado entendimento no sentido da legitimidade ampla dos poupadores beneficiários da sentença coletiva, independentemente de associação formal.

A jurisprudência do STJ, em sede de recurso repetitivo (REsp 1.243.887/PR, Tema 723), pacificou o entendimento de que é facultado ao exequente escolher entre o foro de seu domicílio e o juízo prolator da sentença coletiva para o ajuizamento da execução individual, afastando a limitação territorial do art. 16 da LACP e do art. 2º da Lei nº 9.494/1997.

Os juros moratórios, conforme fixado no julgamento do REsp 1.361.800/SP, incidem desde a citação na ação civil pública, especialmente nos casos de responsabilidade contratual, respeitando-se o entendimento sedimentado no regime de recursos repetitivos.

A ausência de estipulação expressa do índice de correção monetária na sentença exequenda autoriza a inclusão dos expurgos inflacionários, sem que isso importe em violação à coisa julgada material, nos termos da jurisprudência pacífica do STJ.

É devida a fixação de honorários advocatícios na fase de cumprimento individual da sentença coletiva, ante o desdobramento processual entre a fase de acertamento coletivo e a de liquidação e execução individual, conforme precedentes da Corte Superior (REsp 1.798.280/SP).

No tocante à gratuidade da justiça, restou elidida a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência firmada pela parte agravante, diante de elementos concretos constantes dos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"1. O poupador não associado ao IDEC possui legitimidade ativa para promover execução individual de sentença coletiva em ações civis públicas ajuizadas por associações."
"2. É competente o foro do domicílio do exequente para processar a execução individual da sentença coletiva, nos termos do Tema 723 do STJ."
"3. Os juros moratórios incidem desde a citação na ação civil pública, mesmo na hipótese de responsabilidade contratual."
"4. A omissão do índice de correção monetária no título executivo permite a inclusão dos expurgos inflacionários, sem que isso configure violação à coisa julgada."
"5. São devidos honorários advocatícios na fase de cumprimento individual da sentença coletiva."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXV e LXXIII;
CPC/2015, arts. 98, §3º, 523, §1º;
Lei nº 7.347/1985, arts. 16 e 21;
Lei nº 9.494/1997, art. 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.391.198/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 2ª Seção, j. 22.10.2014;
STJ, REsp 1.243.887/PR (Tema 723), Rel. Min. Luís Felipe Salomão, 2ª Seção, j. 10.09.2011;
STJ, REsp 1.361.800/SP, Rel. Min. Sidnei Beneti, 3ª Turma, j. 21.05.2014;
STJ, REsp 1.798.280/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 09.10.2018.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO nº

8040230-93.2024.8.05.0000
, da Comarca do Salvador, em que figuram, como Agravante, BANCO DO BRASIL S.A.,, e, como Agravado, POMPEU JOSE PADILHA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto condutor.

MM 07